Tribunal: TJDFT
Processo: 0722812-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Apelação cível. Demanda regressiva. Seguradora vs. empresa fornecedora de energia. Danos em aparelhos elétricos do segurado. Onus probandi.
A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não elide a necessidade da comprovação do nexo causal entre os danos ao segurado e os serviços por ela prestados, ônus da seguradora, do qual não se desincumbiu, sendo indevida a inversão por ausência dos requisitos legais para tanto exigidos.